Tribunal: STF
Processo: Rcl 90101
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010355.15.2023.5.15.2023.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública ante a inexistência de provas  inequívocas e concretas de que o ente público deixou de fiscalizar o contrato. Confira-se trecho da sentença:

“No caso dos autos, não há provas inequívocas e concretas de que o ente público deixou de fiscalizar o contrato travado com a empresa contratada. Ao contrário, a vasta documentação acostada aos autos comprova a efetiva fiscalização do contrato mantido com a empresa terceirizada (fls. 76-538), razão pela qual não há como responsabilizá-lo pelas dívidas trabalhistas reconhecidas neste decisum”. (eDOC 6, p. 23)

 Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da reclamação trabalhista, sob o fundamento de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público.  
Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos do acórdão reclamado:

“Incontroverso que a Reclamante, no exercício de suas atividades de porteira, prestou serviços ao 2º Reclamado, por intermédio da 1ª Reclamada, restando inconteste sua condição de tomador de serviços. 
A responsabilidade subsidiária imputada ao ente integrante da Administração Pública não está fundamentada no simples inadimplemento, pela 1ª Reclamada, das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato que firmou com o Reclamante, mas em suas condutas culposas consubstanciadas na falta de fiscalização adequada quanto ao cumprimento, pela 1ª Reclamada, das obrigações contratuais assumidas com seus empregados, decorrentes do respectivo contrato de trabalho de cujos serviços foi beneficiado, conforme pacificado pela Súmula 331, IV e V do TST, já adequada à decisão do STF na ADC nº 16.
(...)
Entretanto, nos casos de omissão do órgão público quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros, haveria a possibilidade de responder de forma subsidiária pelo adimplemento das obrigações.
(...)
No presente caso, ficou comprovado que o empregador deixou de efetuar o pagamento de salário e FGTS, sendo inclusive reconhecido em juízo a rescisão indireta e o direito da trabalhadora ao pagamento de verbas rescisórias, o que demonstra a existência de culpa "in vigilando" da Municipalidade em fiscalizar o contrato de trabalho havido entre a 1ª Reclamada e a trabalhadora. 
Assim, o 2º Reclamado não apresentou qualquer prova capaz de comprovar que efetivamente fiscalizava o cumprimento do contrato de prestação de serviços, no tocante ao labor exercido pela Autora. 
Destaque-se que os documentos apresentados juntamente com sua contestação ou o transcurso da instrução processual não demonstram que ele tenha efetivamente procedido à fiscalização da execução do contrato que firmou com a 1ª Reclamada, uma vez que, caso assim tivesse procedido, ao constatar o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª Reclamada, teria adotado providências para assegurar os direitos dos trabalhadores afetados. 
Observa-se que as medidas de fiscalização adotadas pelo ente público não garantiram o adimplemento das verbas trabalhistas devidas.
Considerando a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, deve a 2ª Reclamada responder subsidiariamente por todos os encargos da condenação - Súmula 331, IV e V, do TST.” (eDOC 6, p. 50-51;  grifos nosso)

Todos os recursos interpostos na sequência foram rejeitados, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do ente público.
Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte e imputar o ônus probatório ao ente público, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246) e do RE-RG 1298647 (tema 118).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente